Tribunal: TJMT
Processo: 1075224-38.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075224-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CELIOMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 004.260.309-90 (RECORRENTE), HILARIO DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 044.584.341-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO INEXISTENTE. NULIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES. TRANSAÇÃO NÃO FORMALIZADA NOS AUTOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A homologação judicial de acordo pressupõe a existência de manifestação inequívoca de vontade das partes no sentido de transigir, formalizada nos autos do processo.

2.

Configura erro de fato, passível de anulação, a sentença que homologa acordo inexistente entre as partes, quando o processo já se encontrava em fase de execução, com precatório expedido e aguardando pagamento.

3.

A mera existência de programa de autocomposição ou o envio unilateral de proposta de acordo pelo Estado, sem a aceitação da parte contrária, não configura transação apta a ensejar a extinção do processo nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC.

4.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que homologou suposto acordo entre as partes e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que não houve qualquer acordo entre as partes, estando o processo em fase avançada de execução, com precatório já expedido e aguardando pagamento. Sustenta que a sentença incorreu em erro de fato ao homologar acordo inexistente, requerendo sua anulação e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Aduz ainda que o Estado de Mato Grosso apresentou petições genéricas e protelatórias que induziram o juízo a erro, pugnando pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

A questão central do recurso consiste em verificar se houve efetivamente a celebração de acordo entre as partes que justificasse a homologação judicial e consequente extinção do processo com resolução de mérito.

Da análise detida dos autos, constata-se que o processo encontrava-se em fase de cumprimento de sentença, sendo que após a intimação do Estado para manifestar sobre os cálculos, este permaneceu inerte, o que acarretou na homologação dos cálculos e determinação de expedição de pagamento em 06/11/2024, conforme decisão de ID 335600373, que assim dispôs:

“Intimado a apresentar impugnação a parte executada quedou-se inerte. Decorrido prazo de ESTADO DE MATO GROSSO em 05/11/2024 23:59, de forma que houve concordância tácita do executado quanto aos valores apresentados pela exequente no id 168775699. (...) Destarte, diante da não impugnação dos cálculos apresentados pela parte exequente, HOMOLOGO o cálculo do crédito na forma apresentada (art. 535, § 3º, I e II, do CPC c/c art. 27 da Lei 11.153/09), id 168775699.

Atente-se para a impossibilidade de fracionamento da execução (RPV e precatório), nos termos do art. 100, § 8º, da CRFB, e do art. 13, §§ 4º e 5º, da Lei nº 12.153/09.

DETERMINO a expedição de Ofício Requisitório de Pagamento de Pequeno Valor (RPV), ou Precatório, conforme o caso, ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, conforme determina o artigo 100 da Constituição Federal, observando-se a Resolução nº 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, devidamente acompanhado dos documentos do Provimento 20/2020-CM, em favor da parte exequente, conforme o caso (CPC, art. 910, §1º).
”

O Estado de Mato Grosso apresentou petição (ID 335600381) requerendo a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias ou até a inclusão do pagamento em folha, mencionando um programa de autocomposição. Posteriormente, em petição de ID 335600387, informou que “após envio da proposta de acordo por este requerido, a parte autora quedou-se inerte no prazo de 30 (trinta) dias previsto no edital para aderir à transação”.

Contudo, não há nos autos qualquer documento que comprove a formalização de acordo entre as partes ou a aceitação da proposta pelo autor.

Verifica-se, ainda, que já houve a expedição de precatório, conforme documento de ID 335600383, o qual se encontra aguardando pagamento. A manifestação do Estado de Mato Grosso de ID 335600387 apenas informou que não houve acordo entre as partes, enquanto que a última manifestação de ID 335600391 da parte autora se refere à intimação do próprio juízo de ID 335600383.

A homologação judicial de acordo pressupõe a existência de manifestação inequívoca de vontade das partes no sentido de transigir, o que não ocorreu no presente caso. A mera existência de um programa de autocomposição ou o envio unilateral de proposta de acordo pelo Estado, sem a aceitação da parte contrária, não configura transação apta a ensejar a extinção do processo nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC.

Configura-se, portanto, erro de fato na sentença recorrida, ao considerar existente um acordo que jamais foi celebrado entre as partes, o que impõe sua anulação e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Quanto ao pedido de condenação do Estado de Mato Grosso por litigância de má-fé, entendo que não restou configurada a hipótese prevista no artigo 80 do CPC. Embora as petições apresentadas pelo Estado possam ter contribuído para o equívoco do juízo, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem o intuito deliberado de alterar a verdade dos fatos ou procrastinar o feito, tratando-se de erro na interpretação das manifestações processuais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida que homologou acordo inexistente entre as partes, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, com a adoção das providências necessárias para o pagamento do precatório já expedido.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026